Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE ABRANGE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVADA A NECESSIDADE POR RELATÓRIO MÉDICO. REFONHECIDA A OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DE FORNECER O MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrida, objetiva o fornecimento do medicamento denominado ENTRESTO 49/51 mg. Nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, o seu pedido foi julgado procedente, reconhecida a obrigação do Distrito Federa de fornecer o medicamento, e fixado o prazo de 05 (cinco) dias para que o Distrito Federal cumpra a obrigação que lhe foi imposta, sob pena de não o fazendo, incorrer em multa processual diária.

2. A Autora da ação, ora Recorrida, argumenta que conta com 81 (oitenta e um) anos, vez que nascida aos 23/02/1943, e foi diagnosticada com insuficiência cardíaca, problema de saúde para o qual há indicação médica de uso do medicamento referido, inexistindo outro medicamento que alcance o mesmo resultado. Contudo, tratando-se a Recorrente de pessoa hipossuficiente, não possui condições financeiras para comprar o medicamento, necessitando do fornecimento por parte do Distrito Federal.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem recolhimento de custas, diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais a Recorrida pleiteia a rejeição do recurso, com a manutenção da sentença, bem como a condenação do Distrito Federal a arcar com custas processuais e honorárias advocatícias, Id. 55832866. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 56288755, na qual se posiciona pelo não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença, que fixou prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de fornecer o medicamento do qual a Recorrida necessita.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de obrigação do Distrito Federal de fornecer o medicamento do qual a paciente necessita, se a Justiça do Distrito Federal é competente para o julgamento da ação; se é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, bem como se o valor da multa processual fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação é excessivo.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, ora Recorrente, alega em preliminar, a incompetência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento da ação, sob o argumento de que o medicamento em questão é integrante do “Componente Especializado grupo 12”, que depende da transferência de recurso financeiro por parte do Ministério da Saúde, motivo pelo qual a obrigação deve recair exclusivamente sobre a União, ente responsável por transferir o recurso para aquisição do medicamento. Assim, conclui que havendo obrigação por parte da União, que deverá ser demandada, a competência para o processamento e julgamento da ação será da Justiça Federal. Defende ainda a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, em virtude da aplicação dos temas 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de medicamento não padronizado no âmbito do SUS. Ao final, defende a desproporção da multa processual fixada, por considerá-la exorbitante, sob o argumento de que inexiste prova do injustificado cumprimento da obrigação por parte do Distrito Federal.

6. Afasto a preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal para processamento e julgamento da ação, pois em se tratando de demanda relacionada ao direito de saúde do cidadão, cujo objeto é o fornecimento de medicamento por parte do SUS- Sistema Único de Saúde - não há responsabilidade exclusiva, mas sim solidária entre os entes da federação, vez que o custeio e a organização do sistema são realizados de forma integrada entre as três esferas administrativas (União, Estados, Distrito Federal e municípios), cabendo ao paciente a escolha do ente federativo que deseja demandar. Neste sentido, acórdão 1333293, 2a Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont, publicado dia 14/04/2021.

7. Dessa forma, residindo a Recorrida no Distrito Federal, onde deseja receber o medicamento, há legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da ação, e como consequência, há competência da Justiça do Distrito Federal para processamento e julgamento da ação. Preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da ação afastada.

8. Igualmente, não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal, pois sequer se trata de medicamento não padronizado pelo SUS, o pretendido pela parte Recorrida. Afinal, o medicamento objeto do pedido é registrado na ANVISA e inserido na lista do SUS – Sistema único de Saúde. Assim, sequer se cogita da aplicação ao caso vertente dos temas invocados pelo Recorrente.

9. Por fim, quando à alegada desproporção da multa processual fixada, tal não merece prosperar, pois o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) diário mostra-se proporcional ao proveito econômico subjacente, considerando o valor do medicamento, bem como o uso contínuo, e atento ao fato de que o Juízo de primeiro grau limitou a multa ao importe de R$ 20.000,00(vinte mil reais).

10. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204, 205, inciso I, e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Logo, tendo em vista que restou comprovado nos autos que o medicamento indicado é imprescindível ao tratamento da Recorrida, tem vez a manutenção da sentença, com o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal em fornecê-lo à Recorrida, pelo tempo necessário, nos termos da prescrição médica.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

12. Sem custas, diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal. Condeno o Distrito Federal a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, o que se encontra em consonância com o artigo 55, caput, da lei 9.099/95 bem como com a tese firmada pelo Egrégio STF no tema n. 1.002, Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, afetado ao Regime de Repercussão Geral.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.